Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738929-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HALEY DIAS GALEOTTI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo em dobro para que a SES/DF cumpra as determinações anteriores. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator